Tribunal: TJDFT
Processo: 0702842-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702842-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravantes: Tarek Ali Abdel Aziz Sociedade Jupiter de Roupas Ltda Agravado: Gleidson Matias Dourado D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto, em conjunto, por Tarek Ali Abdel Aziz e pela sociedade empresária Sociedade Jupiter de Roupas Ltda (Id. 43113156) contra a decisão proferida pelo Juízo 4a Vara Cível de Taguatinga, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0008290-94.2012.8.07.0007, assim redigida (Id. 141230606 dos autos do processo de origem): “Insurge-se, a parte executada, quanto ao despacho proferido em id. 120962413, que deferiu requerimento formulado pela parte exequente, voltado à expedição de certidão de protesto. Para tanto, apresentou as petições de id. 133255440, id. 136847443 e id. 136851597, por meio das quais tece longo arrazoado, revolvendo matéria já amplamente debatida nos autos e, por via de consequência, atingidas pela preclusão, voltada à rediscussão do débito exequendo. Oportunizado o contraditório, a parte exequente se manifestou em id. 136001795 e id. 139368928, requerendo a retificação da certidão de crédito, de modo a constar o valor do débito de forma individualizada. É o relato do necessário. Nada a prover no que tocam às manifestações carreadas pelos executados, ante à preclusão da matéria atinente à rediscussão do débito. Lado outro, defiro o requerimento formulado em id. 139368928, pela parte exequente. Assim, retifique-se a certidão de protesto expedida anteriormente, de modo a observar-se as informações constantes em id. 139368928 - Pág. 9/10. A despeito do requerimento, deixo de aplicar às partes as sanções cominadas à litigância de má fé, eis que ausente a demonstração de quaisquer das situações enumeradas pelo art. 80 do CPC, não bastando, para tanto, a mera alegação de sua ocorrência. Após, retornem os autos ao arquivo.” No julgamento dos embargos de declaração interpostos pelos devedores, ora agravantes, contra o aludido pronunciamento judicial, o Juízo singular proferiu nova decisão, senão vejamos (Id. 144439104 dos autos do processo de origem): “Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte executada, em face da decisão proferida em id. 141230606, ao argumento de que o ato decisório impugnado estaria eivado de contradição, imprimindo caráter infringente ao recurso. A parte embargada se manifestou pelo não acolhimento dos embargos (id. 143402379). Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, qualquer das partes, no prazo de cinco dias, poderá opor embargos de declaração sempre que no ato processual impugnado houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Na espécie, alega o embargante que a decisão estaria eivada de contradição, pretendendo, em verdade, revolver matéria já amplamente debatida nos autos, relativa à existência e extensão do débito exequendo. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração opostos pelo autor devem ser rejeitados. No caso em tela, a parte embargante se mostra irresignada com a decisão, pretendendo, em verdade, o reexame da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Para tanto, caso queira, a parte deverá interpor o recurso pertinente se discorda do mérito da decisão. Por estas razões, REJEITO os embargos de declaração, e mantenho íntegra a decisão de id. 141230606. À Secretaria, para que retifique a certidão de crédito anteriormente expedida, consoante já determinado em id. 141230606.” Os agravantes sustentam em suas razões recusais (Id. 43113156), em síntese, a ocorrência de “excesso de execução”. Verberam que foi indevidamente incluído nos cálculos elaborados pelo credor, ora agravado, o valor referente à obrigação de reparar danos morais. Afirmam que à pessoa jurídica devedora somente foram impostas, na sentença ora em fase de cumprimento, as obrigações de fazer e de pagar honorários de advogado. Argumentam que o credor, no transcurso do incidente processual, reconheceu o cumprimento das obrigações impostas e a inexistência de débitos em relação à pessoa jurídica e, por essa razão, pugnou pelo prosseguimento da fase de cumprimento de sentença exclusivamente contra a pessoa física devedora. Entendem, assim, caracterizada a hipótese de comportamento contraditório por parte do credor ao requerer, após o arquivamento provisório do incidente processual em referência, o prosseguimento do cumprimento de sentença contra ambos os devedores. Também indicam o montante da dívida que entendem adequado, apontando a ocorrência de excesso em relação ao valor da condenação ao pagamento de honorários de advogado referido pelo credor, que teria desconsiderado o teor da sentença transitada em julgado e também o cumprimento parcial da obrigação aludida. Apontam, ainda, a existência de excesso em relação ao valor das astreintes, bem como em razão da indevida inclusão, nos cálculos elaborados pelo credor, em duplicidade, do valor referente à multa prevista no art. 523 do CPC. Afirmam, assim, que o débito atualizado deve ser, em verdade, o montante de R$ 238.293,42 (duzentos e trinta e oito mil, duzentos e noventa e três reais e quarenta e dois centavos), e não de R$ 359.837,19 (trezentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e trinta e sete reais e dezenove centavos), que o credor entende devido. Por fim, verberam que não merecem ser aplicados os efeitos da preclusão em relação aos temas acima mencionados, por tratar-se de matéria de ordem pública. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja obstada a produção de efeitos pela decisão agravada, bem como o subsequente provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão recorrida e acolhidas as teses jurídicas expostas pelos devedores, com a subsequente expedição de nova certidão de crédito. O valor referente ao preparo recursal foi regularmente recolhido (Id. 43113158 e Id. 43114309). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e de ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente aos agravantes, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. No presente caso é perceptível que as matérias ora veiculadas pelos agravantes em sua peça recursal não foram objeto de exame pela decisão impugnada. Ao contrário, por meio do pronunciamento recorrido (Id. 141230606 e Id. 144439104 dos autos do processo de origem) o Juízo singular, sem adentrar no exame de procedência, não conheceu os argumentos articulados pelos devedores por ter reconhecido a ocorrência da preclusão. Ressaltou, na oportunidade, que os argumentos ora reiterados pelos agravantes consistem em revolvimento de “matéria já amplamente debatida nos autos e, por via de consequência, atingidas pela preclusão, voltada à rediscussão do débito exequendo”. Em verdade, não é possível submeter a este Egrégio Tribunal de Justiça o exame de questões que não foram decididas pelo Juízo singular na decisão impugnada, mesmo que se trate de matéria de ordem pública, pois, ao contrário, haveria supressão de instância. A esse respeito examine-se a seguinte ementa da lavra desta Egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TESES NÃO ANALISADAS NA DECISÃO RECORRIDA. CONHECIMENTO PARCIAL. EXTENSÃO. LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. DEMONSTRAÇÃO. ASTREINTES. INCIDÊNCIA. PERÍODO. DELIMITAÇÃO. REDUÇÃO DO TERMO FINAL EM UM DIA. QUANTUM FIXADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. Ainda que a matéria suscitada seja de ordem pública, se esta não foi objeto da decisão agravada, inviável a análise em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso. 2. A multa processual, prevista no artigo 497, § 1o, do Código de Processo Civil, constitui um tipo de condenação acessória, cujo objetivo é dar mais efetividade e celeridade ao processo, pressionando o devedor a adimplir sua obrigação, de forma que cabe à parte condenada demonstrar, de forma inconteste, o cumprimento a tempo e modo da obrigação judicialmente fixada. Descumprido tal múnus, a aplicação das astreintes é medida impositiva. 3. O montante da multa coercitiva deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como não pode servir como fonte de enriquecimento sem causa da parte beneficiada pela aplicação da sanção, em consonância com o artigo 461, § 6o, do Código de Processo Civil. Não verificado o excesso, impõe-se sua manutenção. 4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, parcialmente provido.” (Acórdão no 1348354, 07022887320218070000, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 29/6/2021) (Ressalvam-se os grifos) Como reforço argumentativo, convém observar que o conceito de ordem pública indica a situação e o estado de legalidade normal, diante do exercício das respectivas atribuições pelo Estado (PLÁCIDO E SILVA, Oscar Joseph de. Vocabulário Jurídico, Vol. IV, p. 291) e o acatamento dessa imposição pelos cidadãos (FURTADO, Paulo, et alii. Lei da Arbitragem Comentada. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 132). A ordem pública, então, pode ser designada como o conjunto das condições minimamente exigíveis para o estabelecimento da vida social, como a segurança pública, a tranquilidade pública e salubridade pública (LAZZARINI, Álvaro. Estudos de direito administrativo. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999 p. 52). Cuida-se de expressão designativa do convívio social pacífico e harmônico, pautado pelo interesse público, pela estabilidade das instituições e pela observância dos direitos individuais e coletivos (KNABBEN, Flávio. Poder de polícia: uma análise sobre fiscalização de alvarás em estabelecimentos de jogos e diversões públicas. Florianópolis: Universidade do Sul de Santa Catarina, 2006). Em outra perspectiva, agora do ponto de vista formal, a ordem pública pode ser traduzida como o conjunto de valores, princípios e normas de observância necessária em uma sociedade (cf. Polícia de Manutenção da Ordem Pública e a Justiça, por Álvaro Lazzarini; Polícia de Manutenção da Ordem Pública e suas atribuições, por Hely Lopes Meirelles. In Direito Administrativo da Ordem Pública, Forense, Rio de Janeiro, p. 13 e p. 156-157). Devem, portanto, ser vistas como normas instituidoras da ordem pública as de natureza constitucional, processual, administrativa, penal, de organização judiciária, fiscal, de polícia administrativa, ou mesmo as que promovem a proteção dos incapazes e as que tratam da organização de família, ou, finalmente as regras e princípios que, em virtude de sua cogência, estabeleçam condições e formalidades para certos atos. Em nenhuma dessas diretrizes doutrinárias ou normativas podem ser inseridas as matérias ora veiculadas pelos recorrentes, que dizem respeito exclusivamente ao valor da dívida, relacionadas, portanto, à seara jurídica eminentemente privada dos devedores. Assim, diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente agravo de instrumento não está apto a superar a barreira do conhecimento. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 3 de fevereiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator